Tribunal: TJDFT
Processo: 0750238-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÉBITOS. DETRAN. NÃO COMUNICAÇÃO DE VENDA. ARTS. 123, § 1o, E 134, CTB. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade. 1.1. O agravante afirma que a executada não deixou nenhum bem a inventariar, bem como até a presente data, não foi aberto inventário negativo. Ressalta que, após aquisição do veículo, o adquirente ajuizou ação em face do DETRAN/DF para pedir liberação do veículo, que fora apreendido. Defende a ilegitimidade da executada.
2. Segundo o art. 123, § 1o, do CTB, a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao proprietário adquirente do veículo. 2.1. Aliado a essa obrigação do comprador, o mesmo diploma legal, em seu artigo 134, estabelece que o antigo proprietário deverá proceder a comunicação da alienação do bem móvel ao departamento de trânsito, sob pena de responder solidariamente com o novo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação.
3. Não há nos autos comprovação de que a venda foi informada tempestivamente ao DETRAN. 3.1. Portanto, em princípio, tanto o comprador quanto o vendedor, devem solidariamente arcar com o pagamento das penalidades e multas aplicadas pelo órgão de trânsito, na forma do Art. 123, § 1o e 134, do CTB.
4. A parte agravante alega que o adquirente ajuizou ação em face do DETRAN/DF para pedir liberação do veículo, que fora apreendido. No entanto, a executada também compôs o polo ativo daquela demanda, o que corrobora a afirmação de que a alienação não foi efetivada a tempo e a modo.
5. Agravo de instrumento improvido.